Tribunal: TJDFT
Processo: 0009309-35.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009309-35.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o pagamento dos requisitórios expedidos em favor de EDNA RICARDO JOSE DE OLIVEIRA, EDSON VILASBOAS, EDUARDO GOMES RODRIGUES, EDVA PAULA MONTEIRO DA COSTA, EDVALDO SOUSA PEREIRA, ELAIR LOPES ALCANTARA GOMES, ELI DE OLIVEIRA e ELI RODRIGUES JAQUES e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 51341539). Brasília, 3 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador